Tribunal: TJDFT
Processo: 0707678-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0707678-16.2024.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil Embargado: Adélio Resende Araújo Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interposto por Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil contra acórdão nos autos do processo no 0707678-16.2024.8.07.0001. Ao embargado para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 5 (cinco dias), nos moldes do art. 1023, caput, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 27 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator